Tribunal: TJMT
Processo: 1017210-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Visto etc.
Dado que instruída a suscitação com as razões de decidir de ambos os juízes em conflito, neste instante, apenas remetam-se os Autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
A fim de que não fique a parte desamparada, DESIGNO o JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Comuniquem-se.
Cumpra-se.